Tribunal: TJSP
Processo: 1500489-61.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO – Sentença condenatória. Materialidade e autoria não questionadas. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção. Concurso material deve ser mantido. Pena e regime inicial corretamente fixados. Recurso desprovido.